Tribunal: TJDFT
Processo: 0718143-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718143-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA MARIA DE RESENDE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REGINA MARIA DE RESENDE contra a decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais movida pela ora agravante em face de Banco do Brasil S/A, indeferiu o pedido de tutela de tutela provisória para que fossem suspensas as cobranças das compras realizadas nos cartões da agravante (ID 125798815 da origem). A agravante alega que as provas juntadas comprovam que sofreu o “golpe do motoboy” devido a falha da prestação de serviço da instituição financeira que permitiu aos golpistas o acesso aos seus dados sigilosos. Ressalta que os golpistas entraram em contato por meio de número oficial do Banco do Brasil para informar que estava sofrendo fraude bancária, sendo necessário realizar procedimento que suposta servidora da área de segurança do banco narrava. Afirma que fez carta de próprio punho ditada pela atendente e pessoas uniformizadas foram buscar os cartões para que pudesse colaborar com a investigação interna do banco e da polícia. Alega que posteriormente foram realizadas operações de saque de R$ 4.000,00 e de dez compras por meio dos dois cartões de crédito no valor total de R$ 58.411,78, que eram completamente fora dos padrões de consumo da parte agravante e foram realizadas no Rio de Janeiro e São Paulo, em poucos minutos. Aduz que a relação mantida entre as partes é regulada pelo CDC, cabendo ao réu provar a culpa exclusiva da parte agravante, e que as instituições financeiras são responsáveis objetivamente, nos termos da súmula 479 do STJ. Argumenta que existe posicionamento uniforme quanto ao tema fixado no IRDR no 0701855-69.2020.8.07.9000 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal. Sustenta que a probabilidade de direito foi demonstrada pela comprovação do abuso de direito sofrido e pelo constrangimento ilegal de terceiros que realizaram compras fraudulentas. Defende que o risco da demora está demonstrado porque vencerá fatura do cartão no dia 07/06/2022 e que já optou anteriormente pelo pagamento de outra fatura para que não fosse inscrita em órgãos de proteção do crédito. Ao final, requer, a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a cobrança pelo réu dos valores das faturas a partir do mês de junho e todas as demais, com a vedação do parcelamento automático, enquanto durar o presente processo, bem como a fixação de multa diária de R$ 5.000,00. No mérito, requer a confirmação da tutela requerida. Preparo regular (ID 35981839). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade do direito perseguido. No caso, a agravante alega que entregou voluntariamente seus cartões e sofreu o “golpe do motoboy” porque seus dados sigilosos foram vazados pelo banco réu. Nesse quadro, torna-se necessária a dilação probatória para melhor elucidação dos fatos, uma vez que se o banco réu não tiver concorrido para o prejuízo sofrido não caberá a sua responsabilização. Nesse sentido: “CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGLIGÊNCIA DA CONSUMIDORA. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA E DE TERCEIRO. REPARAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Nos termos do art. 14, § 3o do CDC, o fornecedor responde pelos defeitos referentes à prestação dos serviços independentemente de culpa, salvo se comprovar a inexistência do defeito apontado ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2 - A realidade estampada nos autos denota que as operações bancárias lamentadas decorreram de negligência da Apelante na guarda de seu cartão magnético, possibilitando que terceiros dele se utilizassem para lesá-la, tendo a Autora caído no denominado "golpe do motoboy", o que não guarda relação com a conduta do Réu, que não pode ser responsabilizado por situação para a qual não concorreu. 3 - Não se evidenciando que a instituição financeira agiu ou se omitiu de maneira prejudicial ou que incorreu em negligência ou imprudência na prestação de seus serviços, resta afastada a sua responsabilidade pelas transações rejeitadas pela correntista, realizadas em seu cartão de crédito mediante uso de cartão magnético, de uso pessoal e intransferível e, por conseguinte, não há que se falar na ocorrência de ato ilícito, bem assim em indenização por danos materiais ou morais que a ele correspondam. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1424213, 07348113820218070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Além disso, o IRDR dos autos de no 0701855-69.2020.8.07.9000 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados especiais do Distrito Federal não tem efeito vinculante para os órgãos que não integram o microssistema dos juizados, sendo precedente apenas persuasivo. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) JUIZADOS ESPECIAIS. FIXAÇÃO DE TESE EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. EFEITO VINCULANTE ADSTRITO AOS JUIZADOS (CPC, ART. 985, I). REJEIÇÃO. (...) 5. Conquanto servindo como precedente a ser manejado em qualquer juízo, o decidido e firmado em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR suscitado e julgado no ambiente das Turmas Recursais somente é apto a irradiar efeito vinculante aos Juizados Especiais vinculados aos órgãos recursais, não afetando as ações que transitam nos órgãos judiciais não integrantes do microssistema, conquanto o inverso seja inexorável, ou seja, as teses firmadas em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR julgado pelo tribunal, por expressa previsão legal, vincula até mesmo os juizados especiais do respectivo estado, não havendo, pois, como se inovar o sistema de precedentes criado pelo legislador processual para criar-se efeito vinculante desprovido de previsão legal e destoante do sistema processual (CPC, art. 985, I). (...) 7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1408201, 07032463920208070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Órgão Colegiado a necessidade da medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada formulado pela agravante e recebo o presente recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora